Tribunal: TJDFT
Processo: 0714694-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-19

Ementa:
HABEAS CORPUS. JUSTIFICAÇÃO CRIMINAL. INDEFERIMENTO. PERÍCIA JUDICIAL. ARQUIVOS DE MÍDIA. OITIVA DE TESTEMUNHAS. IMPOSSBILIDADE. AUSÊNCIA DE NOVIDADE. MERA REDISCUSSÃO. TENTATIVA DE REABERTURA DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. INVIÁVEL.
1. A justificação criminal se destina à produção de prova nova, com o objetivo de amparar eventual revisão criminal, e não para reabertura de instrução criminal já encerrada, cabendo ao acusado o ônus de demonstrar claramente que a prova que se pretende produzir seja dotada da característica da novidade. Precedentes.
2. Laudo particular produzido anos após os fatos a pedido do próprio paciente visa reavaliar o conjunto probatório da ação penal a fim de se chegar a uma conclusão diversa daquela que foi dada pelos julgadores em 1a e 2a Instâncias, ou seja, trata-se de revolvimento da matéria fático-probatória e não de prova nova a ser produzida em sede de justificação criminal. Precedente.
3. A jurisprudência do STJ e deste eg. TJDFT entende que a justificação criminal se destina à produção de provas novas, com o objetivo de amparar eventual revisão criminal, e não para arrolamento de novas testemunhas que poderiam ter sido ouvidas à época da instrução processual. Precedentes.
4. Tendo em vista que o paciente não demonstrou minimamente o motivo que o fez deixar de arrolar as testemunhas à época da instrução criminal e havendo motivos para acreditar que o paciente já poderia ter arrolado essas testemunhas ao longo da ação penal, pois já as conhecia, não está preenchido o requisito da novidade.
5. Ordem denegada.